Tribunal: STF
Processo: RMS 38684
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daikin Ar Condicionado Amazonas Ltda. formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido formulado no MS 28.446.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ATO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes. 



    2. No caso posto, ao contrário do afirmado nas razões do agravo, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, cujo ajuizamento busca impugnar, por via transversa, acórdão devidamente fundamentado. 



    3. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos alinhados demonstram que a parte agravante, em verdade, utiliza o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado do julgamento.



    4. Agravo interno desprovido.



    A parte recorrente pretende, em síntese, a concessão liminar da segurança pleiteada, “com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suste os editais viciados, sobretudo os efeitos do ato lesivo da publicação do resultado final constante no DPMPF-e Nº 215/2022, pág. 64 (doc. 2) e cumpra as determinações legais (art. 7º, III c/c art. 9º da Lei nº 12.016/2009), assegurando à impetrante até o julgamento do mérito deste mandado os direitos de correção e prevenção”.



    Narra ter impugnado, mediante recurso especial, acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas que negou provimento à apelação apresentada contra “sentença que extinguiu a ação de execução de título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, porém sem observar o quanto determina os arts. 317, 321 e 801, do CPC”. Relata que o recurso excepcional não foi conhecido pela Corte de origem, ao fundamento de intempestividade, “apesar de ter sido demonstrada a ocorrência do Feriado Estadual do dia 01/04/2021(Quinta-Feira Santa) e do Feriado Nacional do dia 02/04/2021(Paixão de Cristo), por meio do Calendário Judicial Oficial, assinado pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, já anexado no momento da interposição do recurso especial”.



    Dessa decisão interpôs agravo interno, o qual veio a ser desprovido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Impetrou, então, mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (28.442), “tendo em vista ter comprovado por meio de documento idôneo, qual seja, o Calendário Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assinado eletronicamente pelo presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, a ocorrência de feriado local, quando da interposição do Recurso Especial, nos termos do Art. 1.003, § 6ª, do NCPC”.



    Aponta teratologia na decisão objeto do mandamus, por contrariedade ao disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diz equivocada a rejeição de cópia do calendário constante do portal eletrônico do Tribunal de Justiça como elemento comprobatório dos feriados e das suspensões de prazo. Assinala adotada interpretação restritiva da norma expressa no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    Reporta-se ao decidido no RMS 36.114, em que o Relator, ministro Marco Aurélio, deferiu medida pleiteada em caso idêntico ao destes autos.



    Postula, ao fim:



    […] em caráter de urgência, […] que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente Recurso, determinando a imediata paralisação do cumprimento de sentença nº proc. 0601236-54.2017.8.04.0001, com comunicação ao juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, por via eletrônica (edna.barreto@tjam.jus.br) e por telefone/ WhatsApp 92) 98286-0163 o sobrestamento do feito no 1º grau, em virtude da segurança jurídica, subsumindo-se o caso ao disposto no art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC, demonstrada está a necessidade do efeito suspensivo ativo e o sobrestamento da ação de execução de título extrajudicial (proc. 0601236-54.2017.8.04.0001) até o julgamento definitivo deste Recurso Ordinário Constitucional, em corolário ao princípio do julgamento de mérito e demais disposições legais e constitucionais que o corroboram, considerando ainda o precedente no julgamento do RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 36.114 AMAZONAS.



    […] que seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito e provido, conhecendo o Mandado de Segurança e concedendo a Segurança, com o intuito de determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitida e dê provimento ao AgInt no Recurso Especial nº 1908746 – AM (2021/0168562-3) e em consequência que seja admitido o Recurso Especial nº 1908746 – AM interposto, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal.



    […] a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.



    Em contrarrazões, a União pugna pela manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:



    Feriado local. Comprovação mediante juntada de calendário judicial retirado do sítio eletrônico de Tribunal. Mandado de segurança, em que atacado acórdão da Quarta Turma do STJ que mantivera o não conhecimento de recurso especial em virtude de intempestividade, porque inidôneo o documento juntado para a comprovação de feriado local, liminarmente indeferido. Decisão confirmada em sede de agravo interno. Recurso ordinário interposto contra o aludido acórdão. Irresignação insuscetível de êxito. A negativa de seguimento ao recurso especial se dera com fundamento no § 6º do artigo 1003 do CPC, segundo o qual “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, exigência que, conforme entendimento do STJ, deveria ter sido atendida mediante juntada do ato normativo local com previsão do feriado, sendo inservível a juntada apenas de calendário judicial. Entendimento que não ostenta abusividade, teratologia ou ilegalidade, inclusive porque chancelado pela jurisprudência do STF. Não havendo flagrante ilegalidade imputável ao ato jurisdicional atacado pela impetração, o mandado de segurança não era mesmo a via adequada para a manifestação de inconformismo com a decisão judicial, porque não pode ser manejado como sucedâneo de recurso. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à parte recorrente.



    A impetrante insurge-se contra acórdão proferido no AREsp 1.908.746/AM, em que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial. Como razão de decidir o Colegiado assentou não ser o “calendário judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas referente ao ano de 2021, retirado do sítio eletrônico daquela Corte na internet”, documento idôneo para comprovar a ocorrência de feriado local.



    O Relator do mandamus no STJ, ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o pedido formulado, ao fundamento de que a jurisprudência é firme pela inadmissibilidade da “impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade”. Entendendo não ser essa a hipótese dos autos, manteve a decisão recorrida.



    Afastou a apontada teratologia na medida em que o ato jurisdicional impugnado invocou firme entendimento do STJ no sentido da impropriedade do documento juntado pela recorrente para comprovar o feriado local – calendário judicial divulgado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Pois bem. Observo, inicialmente, que tanto o Supremo quanto a Superior Tribunal de Justiça compreendem ser inviável mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Há divergência, porém, em ambos as Cortes, no que diz respeito à aceitação do calendário judicial divulgado nos portais eletrônicos oficiais dos órgãos do Poder Judiciário. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a Segunda e a Quarta Turma consideram-no insuficiente para comprovar o feriado local – mesma compreensão que originou o presente recurso –; ao passo que a Terceira e a Sexta Turma o reputam suficiente para tal finalidade. 



    Registro, ademais, que a cópia do calendário em questão foi juntada no momento da interposição do recurso, de modo que a controvérsia se volta à validade do documento.



    A discordância observada entre os colegiados deu ensejo à oposição dos embargos de divergência (EAREsp 1.927.268), cuja apreciação teve início em 7 de dezembro de 2022. Na oportunidade, o ministro Og Fernandes pediu vista antecipada, logo após o voto do Relator, que conhecia dos embargos e os provia, reconhecendo a tempestividade do recurso especial. O feito permanece pendente.



    Nesta Corte Suprema, a Primeira Turma, em 22 de outubro de 2019, ao apreciar o RMS 36.114, da relatoria do ministro Marco Aurélio, conheceu do recurso e lhe deu provimento, “a fim de que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o recurso especial como entender de direito, suplantado o óbice da falta de oportunidade”.



    Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por sua vez, desproveram os RMS 38.812 e 38.766, respectivamente, em decisões individualmente proferidas.



    Sucede que um dos pilares do direito processual civil é o princípio da primazia do julgamento de mérito, inserido no art. 4º do Código de Processo Civil de 2015. Referido postulado, com vistas a orientar a atividade jurisdicional, impõe seja entregue ao jurisdicionado, sempre que possível, solução integral do mérito, mediante, inclusive, a diminuição do formalismo processual.



    Nesse contexto, entendo que o calendário disponibilizado no portal eletrônico oficial da Corte de Justiça, juntado na ocasião da impetração, basta para demonstrar a suspensão de prazos recursais. Configura formalismo excessivo para a solução da lide a exigência de juntada de cópia de lei ou ato administrativo comprobatório da ausência de expediente forense na data em questão.



    Não vinga o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto descabe a fixação de verba advocatícia em sede de mandado de segurança, nos termos do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo e do art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o recurso especial, como entender de direito, suplantado o óbice da intempestividade.



    Sem honorários advocatícios.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator